Tribunal: TJSP
Processo: 1000944-73.2019.8.26.0210
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Prestação de serviço. Danos em equipamentos elétricos. Ação regressiva de indenização securitária. Autora que apresenta prova de terem sido os danos causados por oscilação da corrente elétrica, mas não que isso tenha ocorrido em face da rede externa, sob a responsabilidade da concessionária. Demandada que mostra não ter havido anormalidade daquela ordem. Nexo etiológico entre os danos e falha no

Ementa:
Prestação de serviço. Danos em equipamentos elétricos. Ação regressiva de indenização securitária. Autora que apresenta prova de terem sido os danos causados por oscilação da corrente elétrica, mas não que isso tenha ocorrido em face da rede externa, sob a responsabilidade da concessionária. Demandada que mostra não ter havido anormalidade daquela ordem. Nexo etiológico entre os danos e falha no serviço não caracterizado. Ação improcedente. Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000086211
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000944-73.2019.8.26.0210, da Comarca de Guaíra, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado ZURICH SANTADER
BRASIL SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000944-73.2019.8.26.0210 -Voto no
2
APELAÇÃO
1000944-73.2019.8.26.0210
APELANTE
Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL
APELADA
Zurich Minas Brasil Seguros S.A..
COMARCA
Guaíra 2a Vara
VOTO No 36.840
EMENTA
Prestação de serviço. Danos em
equipamentos elétricos. Ação regressiva de indenização securitária. Autora
que apresenta prova de terem sido os danos causados por oscilação da
corrente elétrica, mas não que isso tenha ocorrido em face da rede externa,
sob a responsabilidade da concessionária. Demandada que mostra não ter
havido anormalidade daquela ordem. Nexo etiológico entre os danos e falha
no serviço não caracterizado. Ação improcedente. Apelação provida.
Sentença cujo relatório se adota julgou procedente
ação regressiva de cobrança de indenização securitária paga a segurado em
razão de danos causados a equipamentos por oscilação da energia elétrica.
A ré apela e pede seja anulada a sentença ou invertido
o desfecho de mérito oferecido à demanda.
Para tanto ela diz não se justificar o antecipado
julgamento porque havia necessidade de se colher depoimentos e produzir
perícia com o fim de apurar o estado das instalações elétricas e dos aparelhos no
dia do sinistro.
Ao lado disso a recorrente insiste no reconhecimento
da inépcia da petição inicial por falta de documento essencial à propositura, na
ausência de interesse processual por não ter havido prévio pedido administrativo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000944-73.2019.8.26.0210 -Voto no
3
e carência de ação por ilegitimidade passiva e, além disso, após enfatizar que
não se aplicava aqui a inversão do ônus da prova prevista na Lei 8.078/90, mas a
Resolução ANEEL 414, ela assevera que não se justificava a procedência da
ação ante a falta de prova de terem os equipamentos sido danificados por
problema na rede externa.
A isso a apelante acrescenta que a ocorrência
noticiada correspondia à excludente de responsabilidade do caso fortuito ou força
maior, mas que, de todo modo, não havia prova dos danos materiais e, por fim,
que não havia ela de arcar com honorários de advogado porque não deu causa à
propositura, devendo a verba honorária ser reduzida no caso de manutenção da
condenação.
Recurso regularmente processado e respondido.
É o relatório.
I A lei processual admite o julgamento antecipado
quando não houver necessidade de produção de outras provas (artigo 355) e, ao
lado disso, ela autoriza o Magistrado a dispensar provas inúteis ou impertinentes
(artigo 370).
Pois em concreto era essa a situação, eis que a
controvérsia dizia respeito a uma questão técnica, por isso insusceptível de ser
objeto de prova testemunhal.
Aliás, a vedação ao uso de testemunhas em casos tais
está explícita na lei (artigo 443 do CPC).
Motivo não há, pois, para dizer nula a sentença
proferida nesse contexto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000944-73.2019.8.26.0210 -Voto no
4
II O mais que a recorrente alega sob o rótulo da falta
de documento indispensável à petição inicial e ilegitimidade de parte na realidade
diz respeito ao direito da seguradora de ser reembolsada pela ré, isto é, ao mérito
da causa.
Logo, a litigante não havia mesmo de esperar que sob
aquela justificativa o processo fosse julgado extinto.
III A ação foi proposta sob a assertiva de que a autora
indenizou seu segurado pelos danos sofridos por equipamentos elétricos em
razão de forte variação da tensão da energia elétrica fornecida pela demandada
na data apontada na petição inicial.
Ora, o fato de o segurado não ter reclamado o
ressarcimento dos danos diretamente à concessionária, como permitia a
Resolução ANEEL 414, não impunha dizer inocorrente o sinistro e a partir disso o
alegado direito ao ressarcimento.
Realmente, cuidava-se de opção do consumidor
acionar a concessionária ou desde logo reclamar o ressarcimento prometido por
sua seguradora, tendo no caso havido opção por essa segunda providência.
Certo, ainda, que conforme o artigo 5o inciso XXXV da
Constituição da República o exercício do direito de ação nem se condiciona à
prévia postulação administrativa.
Mas quanto ao mais a demandada tinha razão.
Com efeito, os documentos que a seguradora acostou
à petição inicial indicavam o local e a data do sinistro, individualizavam os
equipamentos danificados e expressamente atribuíam tais danos à sobrecarga
elétrica deles constando inclusive o valor orçado para a reposição (fls. 75/205).
Note-se que motivo algum havia para se negar fé
àqueles informes, eis que prestados por empresa especializada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000944-73.2019.8.26.0210 -Voto no
5
O fato, contudo, é que referidas peças não davam
prova de que a noticiada oscilação da corrente ou descarga elétrica ocorreu
especificamente na rede elétrica externa, de responsabilidade da concessionária.
Essa revelação era fundamental, eis que sem isso não
se podia dizer que aqueles danos foram causados por falha do serviço prestado
pela ré.
De lembrar que, como é de conhecimento comum,
queima de aparelhos conectados à eletricidade pode ocorrer também em face de
uma imensa gama de problemas na rede interna do imóvel, assim como por falha
dos receptores de energia dos próprios aparelhos, ocorrências absolutamente
estranhas à atuação da concessionária e pelas quais, por isso, ela não responde.
Pois a rebater a hipótese aventada pela autora havia o
fato de a ré ter informado que não houve, naquela data, registro de oscilação da
corrente elétrica na rede externa (fls. 228).
Informação que não podia ser desprezada porque,
como toda concessionária daquele segmento, a demandada fazia uso de sistema
auditado que registrava automaticamente as anormalidades que viessem a
ocorrer, inexistindo razão, destarte, para se negar fé àquela informação.
De se anotar que o exame pericial dos aparelhos ou
mesmo a vistoria do imóvel não permitiria aferir a causa primária do problema,
mas quanto muito confirmar que fora de ordem elétrica.
Nesse
contexto,
pois,
forçoso
era
reconhecer
inocorrente o nexo entre os danos e o serviço prestado pela ré, constatação que
impunha julgar improcedente a ação, o que agora ocorre.
Tal desfecho em nada é abalado, registre-se, pela
evocação do Código de Defesa do Consumidor, da Lei de Concessões e mesmo
do regime da responsabilidade objetiva previsto na Constituição Federal, já que
mesmo diante de tais diplomas mostra-se imprescindível a prova do nexo entre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000944-73.2019.8.26.0210 -Voto no
6
dano e a conduta omissiva ou comissiva da concessionária.
Por consequência, fica invertida a sucumbência,
passando a autora a arcar com custas e honorários advocatícios, estes arbitrados
em 15% do valor atualizado da causa, conforme artigo 85 § 2o do CPC.
Para tal fim dá-se provimento ao recurso.

(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator